Tribunal: TJES
Processo: 0001459-39.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-39.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONY GLEYSON QUINTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS E NECESSIDADE DE CIRURGIAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rony Gleyson Quintino contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006, à pena de 05 meses de detenção em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas praticadas contra sua companheira. O recorrente requer absolvição por insuficiência probatória e legítima defesa, subsidiariamente o afastamento da valoração negativa das consequências do crime na dosimetria, além da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se restou configurada a legítima defesa alegada pelo apelante; e (iii) determinar se é legítima a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de lesões corporais e pelo auto de apreensão juntados aos autos.

4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos harmônicos da vítima, das testemunhas e dos informantes colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por elementos periciais e demais provas produzidas em juízo.

6. O depoimento do policial militar constitui meio de prova idôneo, especialmente quando inexistem elementos que indiquem parcialidade ou comprometimento da credibilidade do agente público.

7. O laudo pericial confirma a dinâmica narrada pela vítima ao constatar múltiplas lesões em regiões diversas do corpo, inclusive cabeça, costas, braços e boca, incompatíveis com a versão defensiva de simples queda acidental.

8. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, diante da extensão das lesões e da coerência das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas.

9. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, pois as agressões ocasionaram grave repercussão física na vítima, submetida a duas cirurgias e portadora de sequelas permanentes.

10. As consequências suportadas pela vítima extrapolam aquelas ordinariamente esperadas para o delito de lesão corporal em contexto doméstico, justificando a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. A submissão da vítima a cirurgias e a permanência de sequelas autorizam a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena. 3. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo quando ausentes indícios de parcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.397.564/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 28.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONY GLEYSON QUINTINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção no regime inicial aberto.

Razões de apelação (ID
18508636
) nas quais pugna o apelante pela absolvição por insuficiência probatória, ou diante da legítima defesa.

Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, objetivando o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

Pugna, por fim, pela fixação de honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID
19772085
), pugna o
Parquet
pelo não provimento do recurso, no que é acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID
19807664
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
RONY GLEYSON QUINTINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção no regime inicial aberto.

Razões de apelação (ID 18508636) nas quais pugna o apelante pela absolvição por insuficiência probatória, ou diante da legítima defesa.

Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, objetivando o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

Pugna, por fim, pela fixação de honorários advocatícios.

Narra a denúncia que, no dia 1º de maio de 2022, na Avenida Alan Kardec, nº 10, bairro BNH, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por volta das 22h00min, o apelante, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua então companheira, a vítima C.D.S.E, causando-lhe lesões corporais.

Objetiva o apelante a absolvição por insuficiência probatória - sem razão.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do laudo de lesões corporais (pág 74).

A autoria, similarmente, foi demonstrada por meio da prova testemunhal colhida à audiência de instrução e julgamento (ID 14654188), quando foram ouvidos a vítima C.D.S.E, a testemunha PMES Jean Wellington Pigati Ferreira e os informantes Jamile Oliveira Taliule e Igor Eleuterio Mariano, bem como foi interrogado o apelante.

A vítima relatou que no dia do ocorrido estava na casa de um amigo de nome “Lane”, comemorando seu aniversário na companhia de alguns amigos, sendo um deles a informante Jamile, que também teria sido a pessoa que avisou ao seu filho do ocorrido. Disse que a agressão foi repentina; que estava sentada, conversando, quando o recorrente tocou em seu ombro, e quando olhou para trás, o então companheiro desferiu um socou em sua boca, costas e coluna. Afirmou que as pessoas em volta intervieram, porém o agressor se evadiu para a casa onde morava com a vítima. Relatou, também, que dentro do ambiente doméstico ocorriam agressões físicas e verbais. Disse, por fim, que em decorrência das agressões ocorridas na festa teve de passar por duas cirurgias, e ainda assim restaram sequelas, como dificuldade nos movimentos.

Nesse ponto, friso que n
o âmbito da violência doméstica, que muitas vezes é praticada em ambientes reclusos onde só se encontram a vítima e o agressor, o testemunho da vítima carrega peso considerável.

O PMES Ferreira inicialmente não se recordou do caso, porém confirmou sua assinatura no depoimento em sede policial (págs. 11/12), no qual relatou que, atendendo ao chamado do COPOM, sua equipe dirigiu-se à residência da ofendida, onde a encontraram acompanhada de seu filho e populares. Disse que a vítima contou que estava em um churrasco quando o então companheiro, após uma discussão, lhe agrediu com um soco, e temia que ele lhe feriria com uma faca de açougueiro que portava em uma bolsa preta. Contou, ainda, que segundo a vítima, as agressões eram constantes no ambiente doméstico.

Na mesma oportunidade, a testemunha conversou com o apelante, que negou a agressão, e, quando foi perguntado sobre a ferida em sua mão direita, disse que decorreu de um soco dado na parede.

Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

A informante Jamile conta que estavam todos na festa de aniversário da vítima, e o apelante estava fazendo o uso de entorpecentes. Em dado momento todos estavam sentados em volta de uma mesa com pedra de mármore quando o recorrente levantou-se e desferiu um soco na boca da vítima, que caiu no chão, e nisso, mesa e a pedra caíram em cima da ofendida. Relatou que imediatamente foi ao socorro da amiga, e enquanto cuidava dela o agressor fugiu. Posteriormente a testemunha levou a vítima, que estava com muita dor, para casa, e quando chegaram o apelante estava lá com uma faca, não permitindo que elas entrassem, inclusive proferindo ameaças. Afirmou que a ofendida tinha aparecido diversas vezes no trabalho com hematomas infligidos pelo então companheiro, que supostamente estaria sob efeito de drogas, por vezes até a incapacitando. Confirmou que o apelante chutou a ofendida.

O informante Igor relatou que, naquele dia, o apelante voltou para casa com uma faca, que escondeu antes de entrar. Disse que, temendo por sua vida e pela vida da mãe, permaneceu do lado de fora, e que a ofendida chegou mais tarde, com o rosto sangrando. Afirmou que, dentro do ambiente doméstico, soube de outras situações em que o recorrente agrediu a ofendida.

O apelante, por sua vez, negou as agressões. Alegou que estavam comemorando com um churrasco quando a vítima começou a discutir com ele, tendo o recorrente apenas a empurrado. Disse que ela caiu em cima de uma caixa de isopor e machucou a boca. Afirma que a discussão se deu em momento quando todos bebiam, e ela se alterou com ele, por ciúmes. Nega tê-la agredido ou usado drogas. Confirmou que portava uma faca durante o ocorrido, mas apenas por estar assando carnes.

A versão narrada por todos os depoimentos foi uníssona no sentido de que o apelante golpeou a vítima, derrubando-a e lhe causando não só danos físicos, mas também psicológicos.

O supramencionado laudo (pág. 74) também corrobora a versão contada pela vítima, atestando a presença de ferimentos na região de sua boca, braços,
costas e cabeça
, como se vê a seguir:

Área de moderada tumefação e equimose de tom roxo de 5x4 cm na região geniana esquerda (área que envolve a porção esquerda dos lábios superior e inferior) associada a duas feridas contusas superficiais de 1x0.5 cm na mucosa bucal associada; escoriação de 5x3 cm na região deltoideana direita; área de discreta tumefação, equimose de tom roxo e escoriação de 8x6 cm na face posterior do terço médio do antebraço direito; área de discreta tumefação, equimose de tom roxo e escoriação de 8x6 cm na face posterior do cotovelo esquerdo; equimose de tom roxo de 5x5 cm na região lombar esquerda; área de discreta tumefação e dor à palpação de 6x6 cm na região parietal direita

Dessa forma, não se sustenta qualquer pleito de insuficiência probatória.

São igualmente infundadas as alegações de legítima defesa do apelante, especialmente diante das marcas deixadas no corpo da vítima, em regiões sensíveis como as costas e a cabeça.

Passando agora à análise da dosimetria da pena, verifico que dos vetores judiciais o único valorado negativamente foi o das consequências do crime, ante o relato de a vítima, por conta das agressões sofridas, ter se submetido a duas cirurgias, e ainda assim permaneceu com sequelas.

Em que pese busque a defesa afastar a valoração negativa da supramencionada circunstância judicial sob o argumento de não haver documento médico que ateste o alegado pela vítima, tenho que o aumento foi devidamente fundamentado.

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por elementos periciais e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para fundamentar condenação quando a narrativa é firme e convergente, nas diferentes fases processuais, com a materialidade do delito.
” (AgRg no AREsp n. 2.397.564/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 28/4/2026.) - e, como discorrido acima, o laudo médico carreado aos autos atesta as ostensivas lesões suportadas pela vítima, o que por si só já demonstra impactos acima do esperado para o tipo penal.

Dessa forma, tampouco merece reforma o processo dosimétrico.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$700,00 (setecentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fixo honorários em prol da advogada dativa (Drª. Elisangela B. B. Ferreira - OAB/ES nº 9.643), no valor de R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.